Tribunal: TJDFT
Processo: 0784288-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. LAUDO PERICIAL CONTEMPORÂNEO E EXTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarado o direito à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal entre 27/08/2001 e 13/11/2019, com a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum. Em seu recurso afirma que recebe adicional de insalubridade desde o ano de 2001, fundamentado em regular laudo técnico em processo administrativo, de modo que foram juntadas nos autos as provas do direito alegado e que detinha condições de demonstrar. Assinala que os laudos atuais emitidos pelo Distrito Federal não podem se aplicar a fatos passados, que estão amparados pelo laudo de 2001 emitido em favor da parte autora. Assim, pugna pela aplicação do disposto no tema 942 de repercussão geral do STF, mediante a conversão daquele período especial em período comum para fins de cômputo do tempo de aposentadoria.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a possibilidade da contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal face a suposta atividade em condições insalubres.
III. Razões de decidir
4. A parte autora é servidora pública, admitida no cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde desde 28/11/1994. Contudo, o pedido para a contagem especial da atividade sob condições especiais formulado na via administrativa foi indeferido sob a alegação de que o autor não atende “aos requisitos exigidos no Anexo IV do Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999, do Art. 3o da Instrução Normativa n.o 01/2010 do MPS, conforme negativa constante nos LTCAT: 127451803, 127453521, 127454369.” (ID 72016359)
5. Quando da análise do tema 942 de repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
6. No decorrer do período elencado nos autos (2001 a 2019) a parte autora exerceu as suas funções em três setores distintos (“Nuc. protocolo e doc.administrativa – 27/08/2001 a 20/08/2013; GSAP11 (CSC11 - Cei) – 21/08/2013 a 06/03/2014; e UBS 02 CEILANDIA – 07/03/2014 a 13/11/2019). Assim, no ano de 2023 a parte ré produziu três LTCATs distintos concluindo que a parte autora não exercia atividades insalubres naqueles setores nos períodos de 2001 a 2019, conforme IDS 72016363 a 72016365. Todavia, o autor demonstrou que em agosto de 2001, quanto estava lotado no Núcleo de Protocolo e Documentação Administrativa, foi produzido laudo pericial atestado por médica do trabalho concluindo que “o servidor entra em contato direto com agentes insalubres”, com vigência a partir de 27/08/2001, de modo que foi assegurado o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, conforme devidamente publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e corroborado pelas fichas financeiras nos autos (ID 72016253, pág. 5/12/14). Assim, aquele documento produzido na época em que atuava naquele setor se sobrepõe ao LTCAT extemporâneo produzido pelo Distrito Federal no ano de 2023 (ID 72016363 - o qual afirmava que aquelas atividades exercidas entre 2001 e 2013 não eram insalubres). Desse modo, conclui-se que a parte autora comprovou o exercício de atividade insalubre no Núcleo de Protocolo e Documentação Administrativa no período de 27/08/2001 a 20/08/2013.
7. Por outro lado, a situação é diversa quanto ao período remanescente pleiteado nos autos (21/08/2013 a 13/11/2019). Isso porque, apesar da continuidade do pagamento do adicional de insalubridade naquele período, destaca-se que inexiste laudo pericial atestando a realização de atividades insalubres no período em que estava lotado naqueles setores, sendo que o mero recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para comprovar o tempo de serviço sob condições insalubres, a teor do exposto no artigo 2o da Instrução Normativa no 1/2010/INSS (“Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente”).
8. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte autora preencheu os requisitos para a contagem do tempo especial para o período de 27/08/2001 a 20/08/2013, em conformidade com a tese 942 de repercussão geral do STF, precedente de natureza vinculante também aplicável ao Distrito Federal.
9. No mesmo sentido, precedente de alto valor persuasivo: “10. Ademais, da própria intelecção do atual texto constitucional, é possível extrair que o legislador se atentou às diversas condições de trabalho, reconhecendo, outrossim, o direito ao tempo diferenciado de contribuição aos trabalhadores que laboram em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, embora vedada a contagem do tempo de contribuição fictício. Nesse passo, necessário o esclarecimento de que a averbação e a contagem diferenciada do tempo de serviço, fundamentada em condições especiais de trabalho, não se confundem com tempo de labor fictício, mas tão somente ao anseio do cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, atraindo para si a inevitabilidade da aplicação de critérios distintos daqueles aplicados aos trabalhadores que não foram expostos a agentes nocivos ou situações de risco à própria integridade física. 11. A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 12. Assim, considerando que o recorrido recebeu autorização para receber o adicional de insalubridade, de acordo com o Laudo Pericial, expedido pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, nos termos da Portaria no 3214/1978 do Ministério do Trabalho, Leis 8.112/90 e 8.270/91, ID 27438122, sendo de grau médio (10%), aplicado sobre o vencimento, a contar de 02/06/2000, portanto, antes da edição da EC 103/2019, não há óbice para que seja reconhecido seu direito ao cômputo de tempo de serviço especial, sob o fundamento de ausência de norma regulamentadora nesse sentido ou impossibilidade de aplicação de normas destinadas aos trabalhadores regidos pelo RGPS aos servidores públicos.” (Acórdão 1375032, 07549137020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cite-se, ainda, precedente em situação similar apreciado pela 3a Turma Cível: (Acórdão 1915091, 0712015-31.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer o direito da parte autora à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres entre 27/08/2001 a 20/08/2013, e determinar que a parte ré promova as respectivas averbações em sua ficha funcional para a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, para fins de contagem do tempo para aposentadoria. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa no 1/2010/INSS, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 942 de repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1375032, 07549137020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021; TJDFT, Acórdão 1915091, 0712015-31.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024.